Tribunal: TJDFT
Processo: 0738130-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738130-77.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DENISE MARIA PINTO FERNANDES, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, JOAO ANTONIO PINHEIRO LEITAO GAMA DIAS, ALEXANDRE FARIA DA FONSECA APELADO: ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR, BRASILIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES EIRELI, DENISE MARIA PINTO FERNANDES, JOAO ANTONIO PINHEIRO LEITAO GAMA DIAS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada por último para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias.